Tribunal: TJDFT
Processo: 0711535-82.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711535-82.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PERICIAPREDIAL SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA LTDA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por PERICIAPREDIAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA LTDA contra a sentença que indeferiu a inicial da ação de revisão de contrato c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. A apelante não realizou o preparo recursal, contudo, apresentou requerimento para a concessão da gratuidade de justiça por não poder suportar o ônus das custas do preparo. Em observância à norma processual prevista no § 2o do art. 99 do CPC, o requerente de justiça gratuita deverá comprovar sua miserabilidade financeira na forma da lei. Assim, é incumbência da apelante demonstrar, mediante a complementação de documentos, sua hipossuficiência econômica para suportar o ônus das custas do preparo, que atualmente é no valor de R$ 23,26. Tratando-se de pessoa jurídica, deverá apresentar documentos fiscais e contábeis (balancetes patrimoniais), declaração de imposto de renda dos últimos 3 anos, folha de pagamento de funcionários, sem prejuízo de outros que comprovem, efetivamente, a necessidade do benefício. Nesse sentido, concedo à apelante o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça ou recolher o preparo, sob pena de indeferimento do benefício. Atendidas as determinações, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator